Tribunal: TJSP
Processo: 1018767-54.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de "smartphone" a prazo. Autor que alega ter sido surpreendido com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Empresa ré que trouxe aos autos "Contrato de Venda e

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de "smartphone" a prazo. Autor que alega ter sido surpreendido com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito que alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Empresa ré que trouxe aos autos "Contrato de Venda e Compra a Prazo" apócrifo, "prints" de pedido realizado por Mariana Vitória Fernandes da Silva, terceira estranha à lide, em que o autor consta apenas como quem iria retirar o produto adquirido, além de "prints" de seu Sistema Interno, que não bastam para a comprovação do débito em aberto contra o autor. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e negativação indevidas bem configuradas. Declaração de inexigibilidade que era de rigor. Notícia de preexistência de restrição ao crédito do autor, sem indício de irregularidade, que afasta a indenização por dano moral, "ex vi" da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando cada parte com a metade das custas e despesas processuais além da honorária do Patrono da parte adversa, que é arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*